Tribunal: CARF
Processo: 10983.901979/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.901979/2018-18
RESOLUÇÃO
1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre do ano-calendário de 2013, da
qual resultou homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
2
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ
78.533.312/0001-58, contra o Despacho Decisório às fls. 37, número de
rastreamento 130973325, que trata do direito creditório pleiteado no PERDCOMP
34524.46956.160913.1.3.02-4769.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência em 14/03/2018 e apresentou a Manifestação de
Inconformidade em 13/04/2018 (fl. 13), com os seguintes argumentos:
- É tempestiva a Manifestação de Inconformidade;
- Nesse passo, cumpre salientar que das Notas Fiscais emitidas e dos valores
então recebidos pelos serviços prestados há a exata comprovação e dimensão das
retenções perpetradas pelo tomador do serviço, cujo valor não foi pago à
Manifestante, uma vez que foram objeto de retenção na fonte;
- A prova está na confrontação das notas fiscais e ainda no comprovantes de
recebimento, donde se percebe que a Impugnante recebeu tão somente o saldo
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
3
líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de tributação pelos
tomadores;
- cabe sopesar mais uma vez que a informação repassada pelo tomador na DIRF,
quando não corresponde ao exato montante informado na PER/DCOMP pelo
prestador, considerando o princípio da verdade material deverá buscar outros
elementos para verificar tais informações e confirmar quais realmente se
coadunam com a realidade;
- não há falar-se em crédito tributário em prol da Fazenda Pública da União,
tampouco em multa pelo seu inadimplemento, vez que o suposto crédito
tributário inexiste pela prova da retenção pela fonte pagadora em montante
condizente com aqueles aproveitados em PER/DCOMP, não podendo, de então,
ser exigido da Impugnante. Frente a prova inequívoca do direito do contribuinte e
do equivoco despacho que entendeu pela compensação tida por insuficiente, não
há de incidir sanção/punição.
- Da prova acostadas:
A Impugnante acosta aos autos detalhado levantamento de nota a nota
unicamente das retenções não homologadas pela Receita Federal do Brasil,
evitando-se com isso, a juntada desnecessária de notas cujo credito foi
homologado e aceito pela fiscalização.
- Do pedido de perícia:
- é de extrema importância a prova pericial, que terá como objetivo identificar a
existência ou não de retenção realizadas sobre as notas fiscais que a fiscalização
deixou de homologar o crédito.
- Dos quesitos da Requerente:
1) Da análise das notas fiscais dos tomadores de serviços cujo crédito não foi
homologado, há destaque de imposto de renda e contribuição social para
retenção?
2) Do confronto entre as notas fiscais (retenções) e extratos/comprovantes de
depósitos em conta bancária, é possível identificar se o pagamento do serviço foi
realizado pelo valor líquido, ou seja, valor bruto deduzidas as retenções e glosas?
Quais notas fiscais/tomadores de serviços não homologados em que houve
pagamento pelo valor líquido? Qual o montante de retenções de IR e CSL foram
realizados em tais notas fiscais/tomadores de serviço?
3) A perita designada pela Requerente é:
JULIANA PAUPITZ SANTANGELO DE SOUZA, CRC/SC no 24073-O0, podendo ser
encontrada pelo fone (48) 3271-1313 e e-mail: juliana.paupitz@gmail.com e no
endereço Rua Joaquim Costa, n° 270, CEP 88.025-400, Florianópolis-SC.
- Dos Pedidos:
A – CONHECIDA essa MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
4
B – PROVIDA a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para
REFORMAR o DESPACHO DECISÓRIO recorrido, em especial para
RECONHECER OS CRÉDITOS DIANTE DAS RETENÇÕES PROVADAS e por fim
HOMOLOGAR A TOTALIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA, por questão
de direito e justiça.
C – Requer-se a juntada de documentos a fim de demonstrar o que aqui foi
alegado.
D – Requer-se a realização de perícia a fim de comprovar a retenção dos
valores não homologados. Quesitos e perita indicados no item que precede
aos pedidos.
A DRJ manteve parcialmente o despacho decisório, em decisão de fls. 412 e seguintes.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada em 08/11/2022 (certidão de fls. 426) e apresentou
recurso em 08/12/2022 (certidão de fls. 428), portanto, dentro do prazo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O caso em análise trata de direito creditório decorrente de retenções em fonte que
não foram localizados no cruzamento de dados perante a unidade de origem da administração
tributária. Do valor pleiteado (3.073.427,14), foram reconhecidos R$ 2.719.735,80 pelo despacho
decisório, tendo a DRJ, adicionalmente, reconhecido o valor de R$ 13.622,53.
A parte suscita nulidade da decisão recorrida, porque não enveredou na
investigação dos documentos apresentados, sob o fundamento de que, “apesar de ter
apresentado considerável número de documentos para comprovar as retenções declaradas no
PERDCOMP, deve-se destacar que a recorrente não cuidou de organizar a documentação de forma
a permitir a devida conferência, observando-se uma série de falhas”.
Contra tal argumento da DRJ, a contribuinte defende que, “de um lado a autoridade
julgadora nega o crédito alegando que os documentos não estão em ordem no processo e de outro
negou a realização de diligência e perícia, que poderia elucidar qualquer dúvida que houvesse em
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
5
relação à documentação juntada. O que pretende, a autoridade julgadora é que o contribuinte
realize procedimentos cuja competência seria de autoridade lançadora e que, por ter o despacho
decisório produzido eletronicamente, sem uma revisão ou análise de autoridade administrativa,
acabou por lançar com base unicamente da inexistência de declaração em DIRF pelos tomadores”.
Assim, a parte entende que decisão seria nula, pois seria contraditório deixar de
confrontar os documentos e negar a realização de perícia, preterindo-lhe o direito de defesa.
Entendo que não há nulidade, pois a DRJ não deixou de enfrentar os argumentos da
parte, porém, reconhece que o direito creditório não seria líquido e certo, sob o fundamento de
que a interessada não teria se desincumbido do ônus que lhe cabe. Assim decidiu aquele
colegiado:
Ocorre que, para fins de compensação, o crédito pleiteado deve preencher os
requisitos de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 170 do Código
Tributário Nacional/CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E o ônus da comprovação de preenchimento de tais requisitos, uma vez que
deseje aproveitar as retenções sofridas na fonte para compor o crédito pleiteado,
compete ao sujeito passivo, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
E, por fim, subsidiariamente, aplica-se, também, o disposto no Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
E, assim, por tal motivo, cabe, agora, analisar os documentos apresentados pela
recorrente, para comprovar as retenções declaradas no PERDCOMP no
34524.46956.160913.1.3.02-4769, abaixo descritos:
1. Demonstrativo dos valores retidos na fonte de Contribuição Social relativo ao
1o trimestre de 2013 (fls. 69 a 73);
2. Notas fiscais (fls. 74 a 286);
3. Extrato de conta corrente do Banco do Brasil, c/c 20.420-X, ag. 3425-8 (fls. 287
a 381); 4. Relatórios detalhados de notas emitidas (fls. 382 a 410).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
6
Apesar de ter apresentado considerável número de documentos para comprovar
as retenções declaradas no PERDCOMP, deve-se destacar que a recorrente não
cuidou de organizar a documentação de forma a permitir a devida conferência,
observando-se uma série de falhas:
1. Os demonstrativos às fls. 69 a 73 foram elaborados de forma bem detalhada,
identificando os números das notas fiscais emitidas para cada tomador de seus
serviços, os tributos retidos na fonte, valor bruto e valor líquido de cada nota,
entre outras informações.
Entretanto, as notas fiscais não foram organizadas por tomador de serviços, de
acordo com a ordem apresentada nos demonstrativos, encontrando-se dispersas
e misturadas ao longo das 212 páginas de notas fiscais anexadas ao processo.
Como exemplo de como a falta de organização prejudicou a análise dos
documentos pode-se citar as notas fiscais relativas ao CNPJ 00.381.056/0001-33:
no demonstrativo foram listadas 04 (quatro) notas fiscais, conforme abaixo
demonstrado:

Conferindo as notas fiscais, uma a uma, entretanto, só foi possível localizar duas
notas fiscais para esse CNPJ, as de no 22.966 e 23.917.
2. Dentre as notas fiscais apresentadas, várias encontram-se ilegíveis (fls. 76,
78....) ou parcialmente ilegíveis, impossibilitando a identificação de informações
tais como o CNPJ da tomadora dos serviços ou os valores envolvidos (fls. 161, 183,
187, 194......).
A maior parte das notas fiscais, o CNPJ do tomador está ilegível, pois ou se
encontra apagado ou foi impresso sobre o formulário, além de não se conseguir
identificar a numeração de todas as notas fiscais:
3. Foram incluídas dentre as notas fiscais apresentadas, notas fiscais relativas a
CNPJ não listados dentre as fontes pagadoras que não tiveram as retenções na
fonte não confirmadas como, por exemplo, a nota fiscal no 25.550, às fls. 124:
embora o CNPJ esteja quase totalmente ilegível, o final deste é 0001-20.
Entretanto, dentre os CNPJ listados no quadro de retenções não confirmadas não
há nenhum CNPJ com final 0001-20.
4. As notas fiscais não apresentam destaque dos tributos federais IR, CSLL, PIS e
COFINS (apenas a base de cálculo foi destacada), tampouco valor líquido a ser
identificado nos extratos bancários, como comprovação do efetivo pagamento
dos valores constantes das notas fiscais.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
7
5. Crucial para a comprovação das retenções declaradas no PERDCOMP é a
comprovação do efetivo pagamento dos valores líquidos que deveriam estar
destacados nas notas fiscais.
Entretanto, além dos valores líquidos não se encontrarem identificados nas notas
fiscais, os comprovantes dos pagamentos não foram apresentados de forma
ordenada, anexados ao conjunto de notas fiscais de cada fonte pagadora, de
forma a permitir a identificação de cada pagamento, vinculado a cada nota fiscal.
De forma como apresentados, aglomerados, com os números de todas as notas
fiscais anotados a lápis na lateral e com os valores muitas vezes ilegíveis em
função das marcações adotadas, torna a conferência inviável, senão, impossível.
Assim, embora a responsabilidade pela retenção dos tributos na fonte e
recolhimento destes sejam do tomador dos serviços/fonte pagadora, é ônus do
sujeito passivo, que sofreu as retenções na fonte, uma vez que as utilize para
compor direito creditório a ser restituído ou utilizado para fins de compensação,
comprovar a efetividade das retenções sofridas.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a recorrente não logrou êxito em
comprovar a totalidade das retenções na fonte informadas no PERDCOMP
34524.46956.160913.1.3.02-4769, a compor o direito creditório pleiteado.
Resta, portanto, confirmar tão somente o valor identificado através de consulta às
DIRF: R$ 13.622,53, o qual corresponderá, ainda, ao Saldo Negativo de IRPJ a ser
reconhecido.
Logo, apenas as retenções comprovadamente efetuadas no curso do período de
apuração configuram antecipações de imposto e integram o saldo negativo do
período.
Não há nulidade da decisão, porquanto motivada e fundamentada, podendo a
contribuinte dela divergir a apresentar o recurso próprio, como efetivamente o fez. Observe-se
que o mérito foi enfrentado pela instância de piso, inexistindo razões para considerar a decisão
omissa quanto aos documentos anexados.
Inexistindo cerceamento no direito de defesa da parte, não há razões para
determinar o retorno à DRJ para prolatar nova decisão. Assim, afasto a nulidade apontada.
MÉRITO
SALDO NEGATIVO ORIUNDO DE RETENÇÕES EM FONTE
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a RETENÇÕES EM FONTE que foram parcialmente reconhecidas, conforme indicado no
despacho decisório:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
8

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e posteriormente
protocolou petição de fls. 67/68, onde juntou diversos documentos para comprovar as retenções
não reconhecidas no despacho decisório.
Junto com aquela petição, apresentou planilha de fls. 69/73, onde indica
pormenorizadamente o DEMONSTRATIVO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE DE IMPOSTO DE
RENDA RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013, onde indica todas as transações realizadas,
com os seguintes dados:
 CNPJ
 CLIENTE
 DATA DE MISSÃO
 NOTA FISCAL
 VALOR BRUTO
 INSS
 IR-FONTE
 DEMAIS TRIBUTOS
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR RECEBIDO
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
9
 BANCO RECEBEDOR
Junto com a referida planilha, juntou também: (a) notas fiscais (fls. 74/286), (b)
extratos bancários (fls. 287/381) e (c) relatórios financeiros das notas fiscais emitida e IRRF retido
(fls. 283/410).
Evidencio que há um CLARÍSSIMO ESFORÇO PROBATÓRIO em comprovar as
retenções em fonte, pois a contribuinte juntou aos autos elementos capazes de verificar se de fato
as fontes pagadoras retiveram efetivamente o Imposto de Renda.
Não houve por parte do despacho decisório ou da decisão recorrida nenhuma
controvérsia acerca do oferecimento das respectivas receitas à tributação, portanto, entendo que
não se faz necessário complementar tal análise, pois presumo superada.
O que há de se buscar é verificar se as centenas de retenções em fonte
efetivamente ocorreram, sendo tal medida plenamente viável através da conversão em
diligência. Ultrapassar essa análise pormenorizada significaria impedir a busca da VERDADE
MATERIAL, hipótese não admitida no âmbito no CARF.
A DRJ consignou que “os valores líquidos não se encontrarem identificados nas
notas fiscais, os comprovantes dos pagamentos não foram apresentados de forma ordenada,
anexados ao conjunto de notas fiscais de cada fonte pagadora, de forma a permitir a identificação
de cada pagamento, vinculado a cada nota fiscal”.
De fato, as informações apresentadas até aquele julgamento não estavam
suficientemente ordenadas, porém, a contribuinte passou a organizá-las em seu longo arrazoado
do recurso voluntário, onde buscou evidenciar, nota a nota, CPNJ a CNPJ, todas as retenções.
A título ilustrativo, observe-se uma breve amostragem das informações trazidas no
recurso:
CNPJ: 00.381.056/0001-33 - DNPM DF
De fato, no projeto DNPM DF - CNPJ no 00.381.056/0001-33, faltavam duas notas
(22.208 e 24.602) como demonstrativos, mas trazemos as comprovações em
planilha com todos os valores detalhados e anexado uma das notas que estavam
faltando, já na comprovação de um sistema interno utilizado na confecção das
notas e dados dela. Na página 392 do referido processo, comprova-se estas
retenções, o valor bruto, valor líquido e data de recebimento. Seguindo com os
mesmos valores apresentados, fechando o valor líquido de R$ 129.339,79.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
10

Desta forma é possível observar que os valores de notas presentes no processo e
os valores comprovados são os mesmos no decorrer do período, sendo assim
pode-se confirmar as NF 22.966 e 23.917 nas páginas 274 e 275 no interior do
processo, a confirmação destes valores encontram-se nas páginas 396 e 299 com
os valores líquidos, ou seja, já descontadas as retenções.
...
CNPJ 00.381.056/0012-96 – DNPM SC
Comprovação de IRRF retido na fonte, sendo o mesmo informado na DIRF.
As notas fiscais 22.930, 24.106, 26.087 e 26.088 constam nas folhas 75, 76, 149 e
150, respectivamente. As retenções retiradas do demonstrativo do sistema
interno podem ser consultadas na página 393 e comprovante do recebimento,
confirmando o valor líquido, encontram-se nas páginas 301 - nota 26088 e página
337 - a nota 26087.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
11

...
CNPJ: 00.394.460/0023-57 – MF SC
O primeiro lote de notas conferem com a relação existente na planilha de
demonstrações que encontra-se na página 400, totalizando um valor de R$
1.739,19 referente as notas 24.995 à 25.006, as mesmas estão entre as follhas 96
á 107 do processo e sua comprovação de recebimento, na página 238 e 299. As
notas com numeração 26.723 á 26.734 têm um valor de R$ 1.884,82 e encontram-
se na página 401; as notas fiscais, entre as páginas 237 á 248 e o recebimento tem
comprovação pelo extrato do Banco do Brasil que está na página 290 e 322.
As notas do mês seguintes estão descriminadas na página 402 com numeração
27.757 até 27.768 e serão anexadas abaixo. Seu recebimento tem várias datas,
um dos está na página 322.
Sendo assim o valor das retenções têm diferenças a maior, pois sendo
contabilizadas pelo vencimento ainda encontra-se um valor de R$ 1.440,80 que
não havia sido considerado, fechando um valor IRRF de trimestre em R$ 6.400,00,
a numeração delas são 26.064 até 26.075e seu recebimento no extrato
demonstra o valor líquido na página 290 do processo.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
12

Verifico que a parte busca evidenciar todas as retenções, que ocorreram em
volumes significativos. Não obstante, ainda não é possível confirmar todas elas, pois se faz
necessário auditar todos os dados e correlacioná-los de forma objetiva, com o devido tratamento
de informações.
Assim, faz-se necessário converter o processo em diligência, para não causar
prejuízos desnecessários. Porém, proponho para que o ônus da diligência recaia inicialmente
sobre a própria contribuinte, a quem incumbe a demonstração de liquidez e certeza dos créditos
vindicados, passando posteriormente pela análise da administração tributária, nos termos abaixo
indicados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar em 30 dias,
prorrogáveis a pedido da interessada e por despacho fundamentado da autoridade diligenciante,
relatório de auditoria pormenorizada sobre todas as retenções do imposto de renda não
confirmadas anteriormente, a fim de evidenciar a liquidez e certeza dos créditos objeto do litígio,
devendo correlacionar documentalmente, de forma organizada e fundamentada, o recebimento
líquido das respectivas receitas e as retenções do IRRF pelas fontes pagadoras, podendo juntar
elementos de prova adicionais que entender relevantes, podendo a autoridade administrativa
requestar providências adicionais que entender relevantes, inclusive, mediante apresentação de
informações em formato digital. Ao final, deverá ao agente fazendário analisar as informações
prestadas pela contribuinte e apresentar relatório fiscal sobre as comprovações demonstradas
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.345 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901979/2018-18
13
pela interessada, a fim de verificar as confirmações de retenções do IRRF no período,
apresentando relatório fiscal sobre suas conclusões, dando ciência à contribuinte para que
apresente eventual manifestação sobre os trabalhos realizados, devolvendo-se o processo ao
CARF para continuação do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 529
DF CARF MF
Original